Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DA DÍVIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. INADIMPLEMENTOS. GLOSAS INJUSTIFICADAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Na ação monitória, o valor da causa deve ser equivalente ao montante da dívida reivindicada, conforme indicado na memória de cálculo (art. 700, § 2o, II e III, e § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. De acordo com o art. 17 do CPC, é imprescindível que a parte tenha interesse processual para ingressar com uma ação, sendo esta uma condição que exige que o autor comprove, em sua petição inicial, a utilidade do pedido, a necessidade de proteção do Estado e a adequação do meio escolhido. 2.1. No caso, a autora busca receber o pagamento das parcelas em atraso da ré, e a cobrança é respaldada pelas guias de remessa de documentos apresentadas na exordial, tornando o meio escolhido adequado para a satisfação de sua demanda. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. A ação monitória pode ser ajuizada por quem, com base em prova escrita que não possui eficácia de título executivo, alegar ter o direito de exigir de um devedor capaz o pagamento de uma quantia em dinheiro, desde que essa prova demonstre a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.
4. Comprovada a existência do vínculo obrigacional, a falta de justificativa adequada para as glosas e o inadimplemento da parte requerida, esta deve ser compelida a pagar o valor devido.
5. O art. 397 do CC estabelece que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Assim, desde o momento em que ocorrer o inadimplemento das parcelas, devem ser aplicados os juros de mora e a correção monetária.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.